Tribunal: TJDFT
Processo: 0705484-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705484-17.2022.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HUDSON DE FARIA REU: SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE, SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE DESPACHO Trata-se de ação rescisória proposta por HUDSON DE FARIA em desfavor de SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE e SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, objetivando desconstituir sentença e acórdãos exarados nos autos da Ação Indenizatória n. 2015.01.1.055049-4, digitalizada sob o n. 0015890-82.2015.8.07.0001. Após a apresentação de contestação (ID 36041640) e de réplica (ID 54506831), o autor postulou a produção de prova testemunhal e a ré pleiteou o julgamento antecipado do mérito. Consoante a r. decisão exarada no ID 54829698, esta Relatoria saneou o processo e delimitou os pontos controvertidos. Na mesma oportunidade, indeferiu a produção da prova testemunhal requerida pelo autor. Dessa forma, concluída a instrução e estando devidamente saneado o processo, determino a intimação das partes litigantes para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem suas alegações finais, na forma prevista no caput do artigo 973 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024 às 11:56:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora